Tribunal: STF
Processo: ARE 1547894
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA NAS OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 475. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERIFICAÇÃO DAS FASES ANTERIORES À EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Paraná:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE DETERMINOU O SOBRESTAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CABIMENTO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO INTERNO. DIREITO TRIBUTÁRIO. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. DISCUSSÃO QUANTO À ABRANGÊNCIA DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ARTIGO 155, § 2º, INCISO X, ALÍNEA ‘A’ DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA AFETADA PELO SUPREMO TRIBUNAL NO RE 639.352-RS, SUBSTITUÍDO PELO RE 754.917-RS QUE RECONHECEU HAVER REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA (TEMA 475). SOBRESTAMENTO MANTIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 355).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-docs. 391 e 412). 



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado a al. a do inc. X do § 2º do art. 155 da Constituição da República. Argumentam que “o tribunal a quo aplicou de forma deliberada o tema nº 475 do STF, sem considerar o fato de exportação do tabaco em folha (cru), produzido pelos Recorrentes em regime de integração com a empresa exportadora, sob encomenda internacional, trata-se de Exportação Direta” (fl. 13, e-doc. 447).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e teve seguimento negado pela aplicação do Tema 475 da repercussão geral na origem (e-doc. 462).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, os agravantes sustentam que “os dados estão explicitamente admitidos e delineados no decisum recorrido, não há, em hipótese alguma, que se falar em reanálise probatória” (fl. 13, e-doc. 474).



    Salientam que “a ‘revaloração’ dos fatos comprovados não encontra óbice algum no enunciado da Súmula 279, uma vez que o Agravante pretende a escorreita valoração por esta e. Suprema Corte, permitida em sede de Recurso Extraordinário, sendo desnecessário, portanto, reexame do contexto fático-probatório no caso, uma vez que o próprio acordão apresenta todos os elementos necessários à análise desta Corte, quanto à afronta ao dispositivo constitucional suscitado” (fl. 13, e-doc. 474).



    Ressaltam que, “inexistindo pretensão ou necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, resta demonstrado o preenchimento de todos os requisitos necessários ao conhecimento do Recurso Extraordinário interposto, razão pela qual é de rigor o recebimento do recurso por esta e. Suprema Corte” (fl. 13, e-doc. 474).



    Pedem o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    6. O Desembargador Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Paraná aplicou o Tema 475 da repercussão geral e, nos termos da al. a do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário, com os seguintes fundamentos:



    “(...) Observa-se que a conclusão adotada no acórdão, ao afastar a imunidade tributária para toda a cadeia produtiva, está de acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, no RE 754.917 (tema 475/STF), em que restou firmada a tese de que ‘A imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, ‘a’, da CF não alcança operações ou prestações anteriores à operação de exportação’” (fl. 2, e-doc. 462).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para este Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem, nestes termos:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da Presidência do Tribunal ou Turma Recursal de origem pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 979.233-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.2.2017).



     “A competência para a aplicação da sistemática da repercussão geral é dos Tribunais e Turmas Recursais de origem, de forma que não cabe a interposição de agravo e, com muito mais razão, de novo recurso extraordinário para esta Corte. Com efeito, ‘inexiste recurso apto a questionar acórdão de agravo interno por meio do qual o Tribunal a quo mantém entendimento exarado sob o regime de repercussão geral’ (ARE 1272410-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedente” (ARE n. 1.438.681-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 27.8.2024).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA O ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO RECORRIDA ALINHADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE CONHECIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que não é cabível novo recurso para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 2. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, o agravo interno na origem é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, não sendo cabível a interposição do agravo previsto no art. 1.042, do Código de Processo Civil. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.429.914-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 6.5.2024).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. 1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. A interposição de agravo em recurso extraordinário (art. 1.042) caracteriza erro grosseiro da parte, que implica preclusão da questão. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl n. 47.171-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.9.2021).



    Com a aplicação da sistemática da repercussão geral e a negativa de provimento do agravo interno pelo Tribunal de origem (e-doc. 355), inviável a reapreciação, por este Supremo Tribunal, da matéria referente à imunidade tributária nas operações de exportação de mercadorias. 



    7. Ao rejeitar os embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido, o Tribunal de origem assinalou:



    “Acrescente-se que, consoante RE 754.917/RS (tema 475), a Constituição Federal, ao instituir a imunidade das operações de exportação ao ICMS, pressupõe a incidência do imposto nas operações internas e estabelece que o ônus tributário será compensado mediante a manutenção e o aproveitamento dos créditos respectivos. Caso houvesse imunidade para as operações internas, de modo que não fosse cobrado o ICMS em nenhuma das etapas anteriores à exportação, seria inútil e despropositada à regra de manutenção e aproveitamento dos créditos. 



    Nesse compasso, não vinga a tese de inexistência de relação jurídica dos produtores rurais, muito menos a comparação de decisões proferidas por esta câmara, na aplicação do tema 475/STF, entretanto, em estudo de caso diverso como o de embalagens de produtos destinados à exportação” (fl. 3, e-doc. 412).



    A Presidência do Tribunal Regional Federal negou provimento ao recurso extraordinário interposto pelos agravantes, ao fundamento de que, “para analisar se o caso em análise é diferente daquele apreciada pela E. Suprema Corte, quanto as etapas da produção e demais argumentos suscitados pelos Recorrentes, seria inevitável o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que faz incidir no caso a aplicação da Súmula 279/STF” (fl. 3, e-doc. 462).



    Como assinalado na decisão agravada, para reexaminar o decidido nas instâncias ordinárias sobre a forma em que se ocorreu as fases anteriores à exportação de produtos derivados do tabaco, para fins de imunidade tributária, seria necessária a análise do conjunto probatório dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. EXPORTAÇÃO. TRANSPORTE MARÍTIMO DE ÓLEO COMBUSTÍVEL. NÃO INCIDÊNCIA. FASES DA OPERAÇÃO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE COM O TEMA 475 DA REPERCUSSÃO GERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.440.714-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.8.2023).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RESTRITA ÀS OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS. ART. 155, § 2º, X, ‘A’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 475 DA REPERCUSSÃO GERAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. COMPREENSÃO DIVERSA. REVOLVIMENTO DA MOLDURA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. No julgamento do Tema 475 da repercussão geral, este Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que: ‘A imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, a, da CF não alcança operações ou prestações anteriores à operação de exportação’. A Corte de origem consignou que estão presentes os requisitos para o gozo da imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, ‘a’, da Lei Maior. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.498.595-AgR-segundo, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 29.11.2024).



    “IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. ETAPA ANTECEDENTE. TRANSPORTE DE MERCADORIA. LEI COMPLEMENTAR 87/1996. ISENÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 475 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. No caso concreto, o Tribunal de origem concedeu a segurança, para afastar a incidência do ICMS sobre o transporte de mercadorias destinadas à exportação, prestadas por empresas contratadas pela exportadora ora recorrente, ao fundamento de que o art. 3º, II, da Lei Complementar 87/1996 concedeu isenção do ICMS sobre o transporte de mercadorias que antecedem a exportação. 2. Esse entendimento não contradiz a tese fixada no Tema 475, o qual tratou apenas da imunidade tributária, prevista no art. 155, §2º, X, da Constituição Federal, nada dispondo, porém, sobre a isenção tributária. 3. Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas). Precedentes. 4. A reversão do acórdão recorrido requer reexame de fatos da causa, o que encontra óbice na Súmula 279/STF. 5. Agravo Interno a que se dá provimento, a fim de negar provimento ao Recurso Extraordinário do Estado do Pará, e manter o acórdão recorrido” (RE n. 1.432.589-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.11.2023).



    Nada há a prover em relação às alegações dos agravantes.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora